Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716238-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NADJA DANTAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. NADJA DANTAS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 157009066 – autos originários), proferida na ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer por ela proposta contra BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por NADJA DANTAS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que possui conta bancária junto à instituição financeira requerida. Aduz que, em 27/03/2023, constatou as seguintes operações irregulares em sua conta: a) empréstimo no valor de R$ 103.402,07; b) transferência eletrônica no valor de R$ 9.500,00; c) transferência eletrônica no valor de R$ 9.900,00. Narra que, em relação ao empréstimo, após o valor de R$ 103.402,07 ser creditado em sua conta, imediatamente ocorreram as duas transferências acima mencionadas, quais sejam, de R$ 9.500,00 e de R$ 9.900,00. Diz que, percebendo o ilícito, conseguiu bloquear o saldo remanescente do empréstimo que ficou em sua conta (R$ 84.002,07). Alega que, em 20/04/2023, efetuou a devolução do montante em questão para o requerido. Discorre que, foi vítima de estelionatários, sendo que, em 18 anos de relacionamento com o réu, nunca efetuou nenhum tipo de empréstimo. Argumenta que as ações dos estelionatários só foram possíveis em virtude de falha de segurança das operações gerenciadas pela requerida. Sustenta que a 1a parcela do empréstimo, no valor de R$ 2.532,52, está prevista para vencer no dia R$ 05/05/2023. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “(...) c) A imediata concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA23 apenas e tão somente para que o réu suspenda a cobrança relativa ao empréstimo fraudulento respectivo até decisão final de mérito da presente, arbitrando-se lhe MULTA DIÁRIA suficiente, com espeque na previsão legal contida no art. 537 do CPC, maxime porque a parte ré é muito rica e, assim, o valor da multa tem, como cediço, de ser suficiente para obter o caráter coercitivo.” A Decisão Interlocutória de Id. n. 156370954 indeferiu a gratuidade de justiça em favor da autora. Ato contínuo, a Requerente promoveu o pagamento das custas iniciais. É o relatório do necessário. Decido. Recebo a emenda. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso, não há, nos autos, elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito da parte autora. Embora a Demandante alegue que não realizou o empréstimo, o valor oriundo da operação de crédito foi depositado em conta corrente de sua titularidade, conforme atesta o comprovante o extrato de Id. n. 156333000 - Pág. 19. Ademais, as publicações da imprensa juntadas ao processo noticiando a ocorrência de erro no aplicativo ao BRB e fraudes datam do ano de 2022, enquanto os fatos narrados na demanda ocorreram em 27/03/2023. Nesse contexto, há necessidade de maior análise acerca das circunstâncias da contratação e ocorrência de eventual fraude, não sendo possível suspender o contrato sem a oitiva da parte contrária. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Ficam as partes intimadas. [...]” 2. Sustenta que juntou prova robusta do seu direito, inclusive documento em que o próprio banco reconhece que a transação foi realizada por fraudadores. 3. Aduz que não é possível exigir que produza prova de fato negativo. 4. Defende que há perigo de dano porque o vencimento da primeira parcela de pagamento do empréstimo será dia 5/5/23 com desconto de R$ 2.532,52 de sua remuneração; que se não determinada a suspensão dos descontos suportará sérias privações financeiras, inclusive no sustento de seus dois filhos menores. 5. Tece considerações sobre a responsabilidade objetiva do banco e a situação de fortuito interno, objeto da lide. 6. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e da antecipação de tutela recursal para suspender os descontos do empréstimo realizado. 7. Preparo – id. 46219390. 8. É o relatório. Decido. 9. A agravante-autora pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, entretanto, recolheu o preparo do recurso (id. 46219390). O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça. 10. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 11. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 12. Vislumbra-se verossimilhança nas alegações da agravante-autora, uma vez que o correio eletrônico enviado pelo próprio agravado-réu em resposta à contestação por ela realizada na esfera administrativa, admite a possibilidade de existência de “golpe” nas transações bancárias questionadas (id. 156332997, autos originários): “[...] Nadja, Contestação analisada e INDEFERIDA. As transações foram realizadas pelo dispositivo de Origem: Smartphone iPhone e autenticadas com a utilização da senha da conta. Trata-se de problema de segurança pública, visto que os golpistas utilizam recursos que enviam o número do BRB ao identificador de chamadas do cliente, utilizando recursos tecnológicos. É golpe por engenharia social e Phishing. Não há falha na segurança do BRB nos canais de acesso às contas dos clientes, visto que para a consecução do propósito do falso contato, a participação do cliente é exclusiva e determinante. – O banco nunca liga para o cliente pedindo senha nem o número do cartão; - O banco nunca liga pedindo que o cliente efetue qualquer tipo de transação, ainda que seja para teste ou estorno; - O banco nunca liga para o cliente pedindo que instale quaisquer aplicativos; – O banco nunca vai mandar alguém para a casa do cliente para retirar o cartão; – O banco nunca liga para pedir para realizar uma transferência ou qualquer tipo de pagamento; – Ao receber uma ligação dizendo que o cartão foi clonado, o cliente deve desligar, pegar o número de telefone que está no cartão e ligar de outro telefone para tirar a limpo essa história; - O banco nunca solicita o envio de fotos do QR Code para desbloquear, autorizar ou atualizar dispositivo Mobile; - O banco nunca solicita informações de dados pessoais, senhas e identificação positiva para realizar o bloqueio de cartão ou de algum canal (Banknet, Mobile e Telebanco); - Recebeu um SMS ou e-mail do banco com um link? Apague e ligue para o seu gerente. Transações contestadas: -Débito de transferência no valor de R$9500,00 em 27/03/2023 às 10:26:36 para WELLINGTON GUEDES DA SILVA, Agência 53 Conta 053.079.002-5; -Débito de transferência no valor de R$9900,00 em 27/03/2023 às 10:28:05 para OTAVIO AUGUSTO ABREU DOS SANTOS, Agência 74 Conta 074.016.880-0; Bloqueamos o acesso Mobile e o cartão de movimentação das contas de destino. Iniciamos o processo de enceramento das mesmas. Em caso de repatriação, total ou parcial, a conta de origem será creditada com os valores devolvidos. Não existe garantia de saldo na conta de destino para devolução.” 13. Verifica-se ainda o risco de dano diante da possibilidade de desconto da quantia de R$ 2.532,52, referente à primeira parcela do empréstimo contratado, na remuneração de maio/23 da agravante-autora, conforme comprova o contracheque de id. 46259934, quantia que equivale a quase 30% de sua remuneração bruta. 14. Ressalte-se, ainda, que não se verifica a existência de risco inverso, uma vez que na hipótese de improcedência da pretensão da agravante-autora, o agravado-réu poderá voltar a cobrar o débito. 15. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato questionado nesta lide, até o julgamento do mérito do recurso. 16. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 17. Comunique-se ao i. Juízo. 18. Publique-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora